Tribunal: TJSP
Processo: 1500109-19.2024.8.26.0415
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. PROVAS ROBUSTAS. DOLO DA CONDUTA EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas. Laudo pericial atestou a presença da substância proscrita. Policiais militares, após denúncias de envolvimento do réu no tráfico, visualizaram-no entregando algo a uma

Ementa:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. PROVAS ROBUSTAS. DOLO DA CONDUTA EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas. Laudo pericial atestou a presença da substância proscrita. Policiais militares, após denúncias de envolvimento do réu no tráfico, visualizaram-no entregando algo a uma pessoa e ele, ao notar a guarnição, tentou empreender fuga, ensejando abordagem. Em revista pessoal, localizada uma porção de haxixe. Negativa e versão do acusado – no sentido de que o entorpecente era para seu consumo – sucumbiram ao conjunto probatório. Dolo e destinação mercantil das substâncias evidenciados. Laudo de mensagens do celular do apelante indicaram várias ofertas, por ele, de entorpecentes em grupos de mensagens. Inviabilidade de absolvição ou de desclassificação para a infração prevista no art. 28, caput, da Lei de Regência.
PENAS. Base veio estabelecida no piso legal, embora portador de mau antecedente. Na segunda fase, de rigor o reconhecimento, nesta instância, da atenuante da menoridade relativa, a qual resta inócua, ante o teor da súmula 231 do STJ. Incompatibilidade do privilégio (Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o), ante a comprovada dedicação a atividades criminosas, com condenações por tráfico e envolvimento infracional recente.. Penas concretizadas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS LEGAIS. Mantido o regime inicial fechado, ante a pena concretizada e as outras condenações (definitivas) do réu por tráfico de drogas, uma delas configuradora de mau antecedente (CP, art. 33, §§ 2o e 3o). Pena e regime prisional incompatíveis com a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito e a concessão do sursis penal.
Recurso defensivo provido em parte para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem reflexo nas reprimendas, mantida, no mais, a r. sentença.